Tribunal: STF
Processo: AP 1647
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a EDGARD OSMAR BENTO (petição STF nº /2024). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que o equipamento de monitoramento eletrônico apresentou problemas na captação/envio de dados à Central de Monitoramento. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 6.886/2024): 



    “1.1 - O RÉU em cena (EDGARD OSMAR BENTO) vem cumprindo fielmente todas as medidas cautelares impostas para concessão da liberdade provisória [DOC(S). ANEXO(S)] + [OFÍCIO(S) PLEITEADO(S)].



    1.2 - Entretanto, ultimamente, o dispositivo instalado no INTERESSADO, tipo tornozeleira, modelo AKTZ G070 e série 0000000056687, vem tendo supostos problemas técnicos, do carregamento ao funcionamento em geral [DOC(S). ANEXO(S)] + [OFÍCIO(S) PLEITEADO(S)].



    1.3 - Tanto o ACUSADO, quanto este Defensor, vem noticiando ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica de Brasília as supostas falhas, desde o princípio, via meios de contatos informados na ocasião da instalação [DOC(S). ANEXO(S)] + [OFÍCIO(S) PLEITEADO(S)].



    1.4 - Cabe-nos frisar que os agentes de atendimento informavam a possibilidade de comprovação dos contatos através de requerimento judicial afim [DOC(S). ANEXO(S)] + [OFÍCIO(S) PLEITEADO(S)].



    1.5 - Realidade semelha em relação ao cumprimento e/ou suspensão na sede do Juízo de Direito da Vara Criminal e Anexos do Júri, Infância e Juventude e Execuções Criminais de Jaboticabal - São Paulo [DOC(S). ANEXO(S)] + [OFÍCIO(S) PLEITEADO(S)].



    1.6 - Somente hoje (29/01/2024), no Juízo acima indicado, o RÉU recebeu orientação e autorização para substituição do equipamento com defeito, após e em decorrência do último contato estabelecido no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica de Brasília [DOC(S). ANEXO(S)] + [OFÍCIO(S) PLEITEADO(S)]”.



    É o relatório. DECIDO.



    De início, observo que não há nestes autos ou nos autos do Inq. 4.921/DF notícia de outros descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu.



    Observo que o réu apresentou justificativas plausíveis para as violações.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas por EDGARD OSMAR BENTO com relação à violação ao monitoramento eletrônico.



    Oficie-se ao Juízo da Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente